Tribunal: TJES
Processo: 5006347-18.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006347-18.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS DE ASSIS CALADO FERREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) Nº 9876577. REVELIA DA DEMANDADA. NULIDADE DO TOI DECLARADA. DÉBITOS INEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES (FALTA DE PROVAS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5006347-18.2023.8.08.0047
Recorrente: MARCOS DE ASSIS CALADO FERREIRA
Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) Nº 9876577. REVELIA DA DEMANDADA. NULIDADE DO TOI DECLARADA. DÉBITOS INEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES (FALTA DE PROVAS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS OU HONORÁRIOS. (1). DA LIDE.
ALEGA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDO COM O RECEBIMENTO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI Nº 9876577, COM DATA DA INSPEÇÃO REALIZADA EM 01/06/2023, NO QUAL A EMPRESA REQUERIDA EFETUA COBRANÇA NO VALOR DE R$9.843,64, A TÍTULO DE SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. POR TAIS RAZÕES É QUE INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO, PRETENDENDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE À MULTA APLICADA, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para DETERMINAR que a concessionária ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, isto em razão do débito oriundo do T.O.I indicado na exordial. RATIFICO a tutela de urgência de ID 32737183. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com apreciação de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER A TOTAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO, MANTENDO-SE A SENTENÇA PARA QUE A CONCESSIONÁRIA RÉ SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR, ISTO EM RAZÃO DO DÉBITO ORIUNDO DO T.O.I INDICADO NA EXORDIAL E QUE SEJA REFORMADA PARA: DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA DO TOI Nº 9876577 PELA ILEGALIDADE DA SUA LAVRATURA, COM CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RELACIONADO AO REFERIDO TOI NO IMPORTE DE R$9.843,64, POR SER INDEVIDO, SOB PENA DE MULTA DE R$1.000,00 POR COBRANÇA EFETUADA; CONDENAR A RECORRIDA A RESTITUIR O VALOR DA COBRANÇA INDEVIDA, ACRESCIDO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO; CONDENAR A RECORRIDA A PAGAR AO RECORRENTE UM
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$20.000,00, COM JUROS A PARTIR DA LAVRATURA DO TOI.
(5). CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. (6). MÉRITO RECURSAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE OS SUPOSTOS DÉBITOS IMPUTADOS AO RECORRENTE SÃO DEVIDOS E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RECORRIDA E DO TOI N° 9876577. AINDA, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POIS BEM. COMO CEDIÇO, A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA SE ENQUADRA COMO FORNECEDORA DE SERVIÇOS E, PORTANTO, RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO POR INFORMAÇÕES INSUFICIENTES OU INADEQUADAS SOBRE SUA FRUIÇÃO E RISCOS (ART. 14 DO CDC). DEPREENDE-SE QUE A REQUERIDA, MESMO DEVIDAMENTE CITADA (ID. 11585063), NÃO SE FEZ PRESENTE EM AUDIÊNCIA E TAMPOUCO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, IMPONDO-SE A DECLARAÇÃO DA REVELIA COM A APLICAÇÃO DOS EFEITOS PREVISTOS NO ART. 20 DA LEI Nº 9.099/95 E ART. 344 DO CPC, QUE ABAIXO TRANSCREVO,
IN VERBIS
:
“Art. 20 da Lei 9.099/95. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. “Art. 344 do NCPC. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
NESSE VIÉS, AS CIRCUNSTÂNCIAS DELINEADAS PELA PARTE AUTORA SÃO TIDAS COMO VERÍDICAS DIANTE DOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AO EXÓRDIO. EM OUTROS TERMOS, AINDA QUE TENHA EVENTUALMENTE OCORRIDO FALHA NO MEDIDOR, AS ALEGAÇÕES APRESENTADAS PELO AUTOR, NÃO IMPUGNADAS PELA PARTE REQUERIDA, SÃO COERENTES E PLAUSÍVEIS, CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS JUNTADOS, ALIADOS À INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS TENDENTES A ELIDIR AS AFIRMAÇÕES DA PARTE REQUERENTE, BEM COMO OS EFEITOS DECORRENTES DA REVELIA, PRESUMEM-SE VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS PELO DEMANDANTE NO QUE CONCERNE A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EXISTENTE, REFERENTE AO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO Nº 9876577. DESSARTE, ANTE A REVELIA DA RÉ E DA AUSÊNCIA DE UM HISTÓRICO DE CONSUMO DO REQUERENTE EM UM PERÍODO MAIOR, ENTENDO QUE RESTA IMPOSSÍVEL VERIFICAR A ALTERAÇÃO NOTÓRIA NO CONSUMO COM BASE TÃO SOMENTE NAS POUCAS FATURAS DE ID. 11585050. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE O TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI DE Nº 9876577, FOI PRODUZIDO UNILATERALMENTE E É NULO, ACARRETANDO NA INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS A QUE SE REFERE. ANTE A CONSTATAÇÃO DA NULIDADE DO TOI DE Nº 9876577, TENHO QUE A COBRANÇA COMPLEMENTAR NO IMPORTE DE R$ 9.843,64 (ID. 11585049) TAMBÉM DEVE SER DECLARADA INEXISTENTE. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS E À REPETIÇÃO DE INDÉBITO, NÃO HÁ PROVAS DE QUE A PARTE AUTORA TENHA REALIZADO PAGAMENTOS INDEVIDOS QUE JUSTIFIQUEM O RESSARCIMENTO PLEITEADO. DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE OS DANOS MATERIAIS DEVEM SER INEQUIVOCAMENTE DEMONSTRADOS, POSTO QUE NÃO SÃO PRESUMIDOS, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DO MESMO MODO, COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE O MESMO NÃO DEVE SER ACOLHIDO. EMBORA A PARTE AUTORA TENHA PASSADO POR ABORRECIMENTOS E TRANSTORNOS, ENTENDO QUE O OCORRIDO, DECORRE DA RELAÇÃO DE CONSUMO EXISTENTE ENTRE AS PARTES, NÃO RESTA EVIDENCIADO QUALQUER DANO À SUA MORAL, QUE ACARRETE A DEMANDADA O DEVER DE INDENIZAR, COMO, POR EXEMPLO, NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA OU SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL, TRATANDO-SE O CASO DE MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL É AQUELE QUE ATINGE O OFENDIDO COMO PESSOA, LESIONANDO OS DIREITOS DA SUA PERSONALIDADE, TAIS COMO A HONRA, A DIGNIDADE, A INTIMIDADE, A IMAGEM, O BOM NOME, ACARRETANDO À PESSOA ATINGIDA, HUMILHAÇÃO. É CERTO, E NINGUÉM PODE NEGAR, QUE TENHA O DEMANDANTE FICADO DESCONTENTE COM A SITUAÇÃO, CONTUDO, NÃO CONSIGO EXTRAIR A ILAÇÃO DE ABALO INDENIZÁVEL À SUA MORAL. POR FIM, DESTACO QUE O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO É CAPAZ DE GERAR DANOS MORAIS.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA A FIM DE DECLARAR NULO O TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) DE Nº 9876577, E INEXISTENTES OS DÉBITOS A QUE SE REFERE. QUANTO AOS PLEITOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, JULGO-OS IMPROCEDENTES, NOS TERMOS DO FUNDAMENTADO ALHURES. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)